Tribunal: STF
Processo: HC 237787
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-02-16
Data de publicação: 2024-02-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de Matheus Henrique Ramos de Souza, apontado como autoridade coatora o Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no HC nº 812.954/RO, Relator o Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT).



    Narram os autos que o paciente requereu a retificação de cálculo da pena que cumpre, indeferida pelo Juízo da Execução e pelo Tribunal local.



    Alega-se, em síntese, que “a decisão recorrida e as anteriores deixaram de enfrentar a questão do prazo para progressão de regime – data base x lapso temporal para progressão de regime”.



    Requer-se, ao final:



    “4.1 - O conhecimento do presente HABEAS CORPUS;



    4.2 - A concessão da medida LIMINAR para suspender os autos de execução SEEU 4000002-32.2022.8.22.0004, até o julgamento do presente writ posto que presentes o fumus boni iuris (art. 315, §2º, I do CPP, jurisprudência em teses desta Corte) e o periculum in mora (posto que o Paciente está a mercê de estar em regime mais gravoso do que deveria face ao constrangimento ilegal ora evidenciado); 



    C - O regular prosseguimento do feito, para que ao final sejam os autos conclusos para julgamento, nos termos do Regimento Interno desse E. Supremo Tribunal Federal;



    D - No mérito, cassar a Decisão combatida, concedendo a ORDEM, ainda eu de ofício, considerada as argumentações acima expostas, visando reconhecer a ausência de fundamentação e/ou julgamento extrapetitta da Decisão de primeiro grau, mantida pelo ACÓRDÃO do TJ/RO que por sua vez foi mantido pela decisão contestada, tornando-a nula e determinando que seja averiguado o erro de cálculo apresentado.”



    É o relatório. Fundamento e decido.



    Transcrevo a ementa do aresto questionado:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. ALTERAÇÃO DA DATA-BASE. MARCO INICIAL PARA A CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EXECUTÓRIOS. DATA DA ÚLTIMA PRISÃO.



    1. Segundo a jurisprudência desta Corte Superior, seja no caso de unificação de penas ou de crime único, deve ser considerada, para a obtenção de futuros benefícios carcerários, a data da última prisão, sob pena de se proclamar, como pena efetivamente cumprida, o período em que ele permaneceu em liberdade.



    2. Agravo regimental improvido.”



    Pelo que há no julgado proferido pelo Superior Tribunal de Justiça, não se vislumbra ilegalidade flagrante, abuso de poder ou teratologia que justifique a concessão da ordem. Pelo contrário, a decisão em questão encontra-se suficientemente fundamentada, estando justificado o convencimento formado.



    No voto condutor do acórdão, bem consignou o Ministro Relator Jesuíno Rissato:



    “Vale destacar que o acórdão recorrido foi suficientemente fundamentado, tendo destacado que "a petição que impugnou o cálculo de pena não trouxe nada específico a ser apreciado, tão somente realizou cálculos aritméticos e não demonstrou onde estaria o erro, apenas pleiteou que fossem lançados os dados no sistema de acordo com seus cálculos, sem considerar a linha do tempo e os incidentes cadastrados na presente execução”.



    Consignou ainda que, "Pelo que se colhe dos autos, o agravante foi preso e permaneceu custodiado cautelarmente do dia 12/08/2019 até 18/06/2020, data em que foi colocado em liberdade. Posteriormente, devido à condenação definitiva do sentenciado, ele retornou à prisão em 11/01/2022. Realizado o cálculo de pena com desconto do tempo de prisão provisória. o d. Juízo a considerou como data-base para novos benefícios a data da última prisão do sentenciado”. (...).”



    Com efeito, o entendimento emanado do acórdão do Superior Tribunal de Justiça coaduna-se com o magistério jurisprudencial que prevalece nesta Suprema Corte. Vide:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. LIBERDADE PROVISÓRIA CONDECIDA AO PACIENTE, QUE PERMANECEU OITO ANOS EM LIBERDADE ATÉ O TRÂNSITO EM JULGADO DA CONDENAÇÃO. DATA-BASE PARA PROGRESSÃO DE REGIME: ÚLTIMA PRISÃO EFETUADA, SEM PREJUÍZO DE QUE O PERÍODO DE PRISÃO PREVENTIVA SEJA COMPUTADO PARA FINS DE DETRAÇÃO PENAL (ART. 42 DO CP). INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO” (RHC nº 221.296-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 8/2/2023).



    No mesmo sentido: HC nº 226.818/GO, Rel. Min. Cármem Lúcia, DJe de 50/04/2023; HC nº 120.221/SC, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 03/06/2019; v.g.).



    Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus, prejudicado o pedido liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 16 de fevereiro de 2024.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente